Tribunal: TJSP
Processo: 1071222-46.2023.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – VEÍCULO DUBLÊ - SUBSTITUIÇÃO DE PLACA E LICENCIAMENTO - Comprovada a existência de veículo dublê, tem a impetrante direito à substituição da placa e licenciamento do veículo – Demonstrada a mora do Detran SP em finalizar o recurso administrativo - Sentença concessiva da segurança mantida – Remessa oficial rejeitada.